Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DEMANDA JUDICIAL A QUE ATRIBUÍDO ELEVADO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. TEMA 1.076 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ORIENTAÇÃO QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO CPC. ART. 85, §§ 2o E 3o. VERBA HONORÁRIA DE NECESSÁRIA FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Incabível, na hipótese, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto atribuído à causa elevado valor, o que afasta a aplicação da regra contida no art. 85, § 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada para arbitrar a verba honorária sucumbencial devida pela autora/apelada à Fazenda Pública com base no valor atualizado da causa, conforme regra geral contida no art. 85, § § 2o, 3o, II, e 4o, III, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.